Tribunal: TJMT
Processo: 1014218-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014218-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS - CPF: 027.971.161-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA DJEN. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEPÓSITO JUDICIAL DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 78.000,00, correspondente ao limite máximo de indenização previsto em apólice securitária, em razão de negativa de pagamento fundada em “gravame expirado” incidente sobre veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de citação válida da seguradora agravante; (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência antes da apresentação de contestação configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida de depósito judicial da indenização securitária; e (iv) verificar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e das astreintes arbitradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação eletrônica realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é válida quando a pessoa jurídica se encontra regularmente cadastrada nos sistemas eletrônicos, nos termos da Lei n. 11.419/2006.

4. A agravante não demonstra prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade de citação, especialmente porque ainda se encontrava em curso o prazo processual para apresentação de defesa.

5. A concessão de tutela provisória antes da apresentação de contestação não configura cerceamento de defesa quando fundada em elementos documentais suficientes à formação do convencimento inicial do magistrado.

6. O magistrado é o destinatário principal da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os documentos juntados aos autos evidenciam, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da existência de apólice vigente, da comprovação do sinistro e da própria conduta da seguradora ao indenizar terceiros envolvidos no mesmo evento.

8. A tutela deferida possui natureza reversível, pois o valor permanece depositado em conta judicial vinculada ao juízo até ulterior deliberação.

9. O prazo de 15 dias fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e compatível com a providência determinada.

10. As astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, limitadas a R$ 20.000,00, atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter coercitivo e podendo ser revistas a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação eletrônica realizada via DJEN é válida em relação à pessoa jurídica regularmente cadastrada nos sistemas eletrônicos processuais. 2. A concessão de tutela de urgência antes da apresentação de contestação não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento inicial do magistrado. 3. O depósito judicial do valor da indenização securitária constitui medida reversível e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 4. As astreintes podem ser fixadas em valor proporcional à obrigação imposta e são passíveis de revisão a qualquer tempo pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, § 1º, e 537.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 28.02.2012, DJe 21.03.2012; TJMT, Apelação Cível 1003286-60.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais n.º 1010728-69.2026.8.11.0041
, ajuizada por
EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré, solidariamente com a corré SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., promovesse o depósito judicial da quantia de R$ 78.000,00, correspondente ao limite máximo de indenização previsto na apólice securitária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida, ao argumento de que apenas a corré teria sido regularmente citada, o que configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

No mérito, alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão agravada deferiu, em sede liminar, providência de natureza satisfativa correspondente ao próprio objeto da ação, antes mesmo da apresentação de contestação, cujo prazo ainda se encontrava em curso.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, afirmando que a controvérsia demanda dilação probatória, sobretudo quanto à regularidade do sinistro e à existência de pendências administrativas relacionadas ao veículo segurado.

Afirma que o pagamento da indenização securitária se encontra condicionado à prévia regularização de gravame junto ao DETRAN e à entidade financeira, circunstância que impediria, no momento, a transferência da propriedade do bem à seguradora e, consequentemente, a liquidação do sinistro, invocando o princípio
nemo tenetur ad impossibilia.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade do prazo fixado para cumprimento da medida (15 dias), considerando a complexidade dos trâmites administrativos envolvidos, pugnando por sua dilação para 90 dias úteis.

Insurge-se, igualmente, contra o valor arbitrado a título de astreintes, sustentando excesso e requerendo sua redução para R$ 100,00 diários, com limitação em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para: (i) declarar a nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida; (ii) revogar a tutela de urgência deferida; ou, subsidiariamente, (iii) dilatar o prazo para cumprimento da obrigação; e (iv) reduzir o valor das astreintes.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id. 357923379).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358074899).

Em suas contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 364767877).

O agravante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 363907868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais ajuizada por
EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS.

A agravante alega a nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Razão não assiste à agravante
.

Conforme se verifica nos autos de origem, a citação eletrônica da agravante, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, foi regularmente realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com disponibilização em 04/03/2026, além do Domicílio Judicial Eletrônico, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade pretendida. Vejamos:

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte que, estando a parte devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos, as intimações realizadas por meio eletrônico são plenamente válidas e suficientes para todos os efeitos legais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)”
(TJ-MT - AC: 00092967820128110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023).

Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto à parte agravante, especialmente porque a audiência de conciliação foi designada para o dia 18/06/2026 (Id. 225474608, na origem), encontrando-se ainda em curso o prazo processual para apresentação de defesa, circunstância que evidencia a plena observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais n.º 1010728-69.2026.8.11.0041
, ajuizada por
EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré, solidariamente com a corré SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, promova o depósito judicial da quantia de R$ 78.000,00, correspondente ao limite máximo de indenização previsto na apólice securitária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“(...) A tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de uma medida excepcional, de cognição sumária, que visa assegurar a eficácia de uma futura e provável decisão de mérito, protegendo o direito da parte contra os danos que a demora processual poderia acarretar. A análise de seus requisitos, portanto, deve ser feita com base nos elementos probatórios apresentados até o momento.

A probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, consiste na plausibilidade da narrativa fática e jurídica apresentada pela parte, amparada em um suporte probatório mínimo que permita a este juízo vislumbrar, em um exame preliminar, a elevada chance de êxito da demanda.

No caso em análise, a parte autora fundamenta seu pedido em uma robusta documentação inicial. A apólice de seguro (ID 224781402) comprova inequivocamente a relação contratual entre as partes, a vigência do seguro na data do sinistro e o estabelecimento do Limite Máximo de Indenização (LMI) no valor de R$ 78.000,00 para a cobertura de perda total.

O Boletim de Ocorrência (ID 224781401) e as fotografias do veículo acidentado (ID 224782761), por sua vez, atestam a ocorrência do evento danoso e a extensão dos danos que levaram a seguradora a classificar o sinistro como "indenização integral" (ID 224782777 - Pág. 4).

O ponto central da controvérsia reside na justificativa apresentada pela seguradora para a negativa de pagamento: "gravame expirado". Contudo, essa justificativa parece, em uma análise perfunctória, fragilizada pela própria conduta da ré BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Conforme afirmado na inicial e não contestado até o momento, a seguradora já procedeu ao pagamento da indenização referente aos danos causados ao veículo do terceiro envolvido no mesmo acidente.

Tal ato constitui um forte indício de reconhecimento da validade da apólice e da cobertura para o sinistro ocorrido, configurando um comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ao negar, posteriormente, a cobertura ao próprio segurado com base em uma suposta irregularidade documental que, se existente, preexistia ao sinistro e não impediu a indenização do terceiro. A aceitação do risco, o recebimento do prêmio e o cumprimento parcial do contrato (em relação ao terceiro) criam uma legítima expectativa de direito no consumidor, protegida pelo princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Ademais, a questão do "gravame expirado" se apresenta, preliminarmente, como uma falha na cadeia de fornecimento da qual o consumidor não pode ser penalizado. A responsabilidade pela regularização do registro do veículo, incluindo a inserção e baixa de gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG), é uma obrigação que, em regra, recai sobre a concessionária que vende o veículo e a instituição financeira que concede o crédito, e não sobre o adquirente de boa-fé.

As transcrições das conversas via WhatsApp (IDs 224781415 e 224782777) demonstram as inúmeras e infrutíferas tentativas do autor e de seus familiares de solucionar o impasse administrativo, evidenciando que o problema estava fora de sua esfera de controle.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, vislumbro elevada probabilidade de que a recusa da seguradora seja considerada indevida, estando presente o requisito da probabilidade do direito.

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é o risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela necessidade de assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

No presente caso, o risco reside na necessidade de garantir que a futura execução não seja frustrada pela ausência de reserva imediata do montante sob litígio. A medida de depósito judicial mostra-se indispensável para assegurar a utilidade prática do resultado final do processo, evitando que eventual dissipação patrimonial das requeridas durante a tramitação processual impeça a satisfação do direito do autor. A reserva desse valor garante a efetividade da jurisdição, assegurando que o capital correspondente à indenização securitária esteja prontamente disponível para cumprimento da obrigação ao término da instrução.

Aguardar o desfecho definitivo da demanda sem a garantia do juízo poderia tornar inócua a tutela jurisdicional buscada, justificando a intervenção imediata para resguardar a integridade do futuro cumprimento de sentença e a própria eficácia da prestação jurisdicional.

O artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No entanto, a medida pleiteada é, por sua natureza, reversível. Caso a presente ação seja julgada improcedente ao final, o valor levantado pelo autor poderá ser restituído às rés, com as devidas correções monetárias, restabelecendo-se o estado anterior das coisas do ponto de vista patrimonial. O risco de dano para o autor em não receber a quantia é, no momento, substancialmente maior do que o risco para as rés em pagá-la.

Todavia, considerando que o pedido tem um caráter satisfativo e é formulado antes mesmo da citação e da apresentação de defesa pelas rés, a prudência recomenda a utilização do poder geral de cautela, conferido ao juiz pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, para modular os efeitos da decisão. Em vez de determinar o pagamento direto ao autor, entendo ser mais equilibrado e adequado, nesta fase processual, determinar o depósito judicial do valor integral da indenização pleiteada.

Essa medida atende a um duplo propósito: por um lado, assegura a efetividade da tutela, retirando o valor da esfera de disponibilidade das rés e garantindo que ele estará à disposição do juízo para ser entregue a quem de direito ao final da demanda; por outro lado, protege os interesses das demandadas, que não terão que arcar com o risco de uma eventual insolvência do autor para reaver a quantia, caso saiam vitoriosas. A quantia permanecerá em conta judicial, resguardada, até que se tenha um panorama mais claro da controvérsia após a formação do contraditório.

Para garantir a eficácia desta decisão, é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes), conforme autoriza o artigo 537 do CPC, para o caso de descumprimento da ordem judicial. A multa tem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação e deve ser fixada em valor razoável e proporcional.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, DECIDO:

DEFERIR o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor EDUARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS, com base nos artigos 98 e 99 do CPC. Anote-se.

DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR que as rés, SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, de forma solidária, efetuem o DEPÓSITO JUDICIAL da quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), correspondente ao Limite Máximo de Indenização (LMI) previsto na apólice de seguro, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. O valor deverá permanecer em conta vinculada a este juízo até ulterior deliberação.

Para o caso de descumprimento da ordem contida no item anterior, FIXO multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao valor de R$ 20.000,00, nos termos dos artigos 536, § 1º, e 537 do CPC.
”
(Id. 225189707, na origem).

Pois bem.

De proêmio, considerando que o agravado já apresentou sua contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui os documentos necessários para comprovar as alegações das partes agravantes, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo nem para aquelas que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante é especificamente quanto ao cerceamento de defesa, alegando que a liminar deferida possui natureza satisfativa ao próprio objeto da ação, e ainda, quanto aos
astreintes
.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Consta dos autos que o agravado ajuizou ação visando ao recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo veículo segurado, tendo a seguradora recusado o pagamento sob a alegação de “gravame expirado”.

A agravante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a tutela de urgência foi deferida antes da apresentação de contestação, cujo prazo teria início apenas após a audiência de conciliação designada para o dia 18/06/2026. Insurge-se, ainda, contra o prazo fixado para cumprimento da obrigação e contra o valor arbitrado a título de
astreintes
.

Conforme se extrai da decisão agravada, a tutela provisória foi deferida com base nos elementos documentais já constantes dos autos, os quais, em análise perfunctória própria desta fase processual, foram considerados suficientes pelo magistrado singular para evidenciar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de a medida ter sido deferida antes da apresentação da contestação, sobretudo porque se trata de tutela provisória, de natureza precária e reversível, passível de reavaliação após a formação do contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas já constantes dos autos para formação do seu convencimento:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“[...] III. Razões de decidir 3. O magistrado é o destinatário principal das provas, competindo-lhe avaliar a necessidade da dilação probatória para formação de sua convicção. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se revela suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme preconizam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 4. A prova documental carreada pela instituição de ensino demonstra, de forma inequívoca, que as disciplinas reclamadas foram regularmente ofertadas em diversos semestres, tendo a apelante cursado e reprovado reiteradamente por insuficiência de rendimento acadêmico, afastando a alegação de negativa de oferta. [...]
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032866020238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2025).

No tocante ao prazo fixado para cumprimento da medida, igualmente não se verifica, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, porquanto o lapso de 15 (quinze) dias se mostra compatível com a obrigação imposta e apto a assegurar a efetividade da tutela deferida.

No que tange à fixação das
astreintes,
verifica-se que a medida encontra amparo nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, constituindo instrumento processual destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor arbitrado se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, possuindo natureza meramente coercitiva, sem evidenciar, por ora, aptidão para ocasionar enriquecimento sem causa da parte agravada.

A alegação de desproporcionalidade, por sua vez, não se mostra suficiente para ensejar a imediata revisão do valor arbitrado, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, sua inadequação em face das circunstâncias do caso.

Ademais, cumpre destacar que a multa cominatória não se reveste de caráter imutável, podendo ser revista a qualquer tempo, tratando-se,
pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado (
ex
vi: STJ - Sexta Turma - AgRg no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 - DJe do dia 21/03/2012).

Diante desse contexto, não se evidencia ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se encontra suficientemente fundamentada e amparada nos elementos probatórios até então produzidos.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026